Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-05.2023.8.11.0095
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000886-05.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURICE RODRIGUES GONCALVES - CPF: 380.431.571-20 (APELANTE), CAUANE GONCALVES ALMEIDA DE ANDRADE - CPF: 704.005.481-78 (ADVOGADO), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Alegação de fraude. Existência de relação contratual demonstrada. Ausência de cerceamento de defesa. Perícia grafotécnica desnecessária. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A apelante alega inexistência de relação jurídica em contratos de empréstimo consignado, sustentando que foram realizados de forma fraudulenta e sem sua autorização. Requereu a nulidade dos contratos, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questões em discussão
2. Avaliar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica.
3. Verificar a existência de relação jurídica válida e a regularidade das contratações de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir
4. Não houve cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento do magistrado, conforme art. 370 do CPC. A perícia grafotécnica é dispensável quando outros elementos de prova confirmam a relação jurídica.
5. O banco recorrido demonstrou a regularidade da contratação por meio de documentos consistentes, incluindo contrato assinado e depósito do valor em conta bancária de titularidade da autora.
6. A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor, não afastou o dever mínimo da autora de provar suas alegações, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Ausência de elementos que evidenciem a ocorrência de vícios no negócio jurídico, sendo legítimos os descontos realizados.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
"1. A perícia grafotécnica é dispensável quando o conjunto probatório existente nos autos demonstra a regularidade da contratação.
2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não exime a parte de comprovar minimamente suas alegações, cabendo ao fornecedor apenas a demonstração da regularidade do negócio jurídico."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 98, §3o; 171, II do CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA;
REsp: 2115395 MT
; TJMT, RAC 0001841-11.2018.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LAURICE RODRIGUES GONÇALVES
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz

de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que nos autos da “
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais com pedido de tutela de urgência”
(Proc. no1000886-05.2023.8.11.0095
)
ajuizada pela apelante contra o
BANCO C6 CONSIGNADOS S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 248858247).

A apelante, sustenta a inexistência de relação jurídica válida, alegando fraude na celebração de contratos de empréstimos consignados vinculados ao seu benefício previdenciário sem sua autorização.

Alega cerceamento de defesa, destacando a necessidade de produção de prova pericial para demonstrar a inexistência de vínculo contratual.

Sustenta, ainda, que o caso configura relação de consumo e pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.

Requer a anulação dos contratos, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 219376196, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo não provimento

do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Laurice Rodrigues Gonçalves contra a sentença proferida na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais com pedido de tutela de urgência
que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados.

De inicio, anoto que a
arguição de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito recursal, com o qual será envolvido, apreciado e decidido.

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na petição inicial como nas razões recursais é o de que a autora/apelante nunca contratou o tal “Empréstimo Consignado” com o Banco/apelado, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em seu nome, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco/réu objeta afirmando que a autora/apelante celebrou livre e conscientemente o contrato de empréstimo consignado, como se verifica dos instrumentos contratuais colacionados aos autos, com destaque para o documento pessoal da autora e de transferência bancária para a conta de titularidade de sua titularidade, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. no

248858231).

Ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...).Do pedido de perícia grafotécnica

Requer a parte-autora a realização de perícia grafotécnica junto à assinatura que consta do contrato apresentado pela parte-requerida, mediante a alegação de falsificação da aludida assinatura.

Ocorre que não se concorda com a necessidade de demais provas ou de perícia grafotécnica, visto que os elementos que constam dos autos são suficientes para a formação do convencimento e solução do litígio, não configurando, o indeferimento, cerceamento de defesa da parte que pleiteou a produção da prova.

[....].

II.2.2

Da inversão do ônus da prova

Em relação ao pedido de
inversão do ônus da prova
, pelos documentos que instruem os autos, conclui-se que na presente demanda há relação jurídica consumerista, pois presentes os pressupostos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

O Código de Defesa do Consumidor, partindo do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4°, I do CDC), visa a igualar a disparidade causada exatamente por tal vulnerabilidade.

A aludida disparidade pode levar a consequências intra-processuais. Dentre elas, destaca-se a possibilidade (na verdade dever) da inversão do ônus probatório quando se depara com uma das seguintes situações indicadas no art. 6°, VIII do CDC:

Ø Verossimilhança das alegações;

Ø Reconhecimento da hipossuficiência do consumidor.

No presente caso, além de se verificar que há plausibilidade no alegado (verossimilhança), a hipossuficiência é sublinhada com a análise das posições ocupadas pelos envolvidos no processo.

Sendo assim, defere-se a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II.2.3 Do caso concreto

Trata-se, aqui, de produção de prova de “fato negativo” a exigência de evidenciar a ausência de contratação.

Assim, por entender desnecessária a produção de outras provas, com fundamento no artigo 355, I, do CPC, passa-se a “julgar antecipadamente o mérito”.

Verifica-se que a controvérsia se vincula à existência de autorização, por meio de contrato, de descontos de parcelas em benefício previdenciário pela parte-autora, consistente em parcelas de um empréstimo, em tese, celebrado com a parte-requerida.

Alega a parte-autora que não firmou contrato perante a instituição bancária requerida, a fim de autorizar os descontos em benefício previdenciário.

Por outro lado, a parte-requerida afirma a existência de realização de contratação dos empréstimos consignados, pela requerente, com os valores liberados em sua conta.

Argumenta, ainda, que as contratações ocorreram formalmente e contaram com a assinatura da requerente, tal qual consta no seu documento de identificação, e o crédito do empréstimo em conta corrente de sua titularidade, atestando a confiabilidade do instrumento jurídico celebrado.

É afirmado, ainda, pela instituição financeira requerida que os valores dos empréstimos foram recebidos em conta pela parte-autora e não houve devolução.

Após análise dos documentos juntados, nota-se, para além da existência de contratos, com autorização da requerente, a disponibilização dos valores na conta de titularidade desta, conforme assinatura e documento nas Cédulas de Crédito Bancário de n.o 010017925748, 010017481012 e 010016060508 (ids. 140896924, 140896921 e 140896918):

além disso, conforme informado pelo banco requerido, houve, inclusive, depósito de valores em conta da parte-autora, os quais não foram mencionados e/ou devolvidos, conforme comprovante de transferência via TED de Ids 140896926, 140896930 e 140896932.

Nota-se, portanto, que os documentos juntados em contestação não revelam desconformidade com o apontado pela parte-requerida, bem como revela números de parcelas e valores de prestações idênticos aos apontados pela própria parte-autora.

Assim, conclui-se que há a existência de contrato que previa o desconto, o qual está sendo quitado por meio de consignação.

Logo, não há que se falar em inexistência de débito, tampouco em danos morais daí decorrentes e devolução em dobro de valores.

Portanto, comprovado pela parte-requerida de forma satisfatória, as suas alegações, considerando, ainda, o ônus da prova invertido, conclui-se pela improcedência quanto ao pleiteado pela parte-autora.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgam-se improcedentes os pedidos da Inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas (art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3o, do CPC.
(Id. 248858247)

Conforme enfatizado na sentença, no caso concreto, o instrumento do contrato mostra a inequívoca intenção da parte autora/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o réu/apelado, sendo rigorosamente observados, na formalização do negócio jurídico, os pressupostos legais, o que, somado à comprovação de disponibilização na conta bancária da autora, não se pode negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC no 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC no 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“

Pois bem, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em nulidade do contrato.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

No que diz respeito a autenticidade da assinatura da autora, mesmo que pairasse dúvida no instrumento contratual questionado, as demais provas apresentadas pelo Banco demonstram suficientemente a relação jurídica existente entre as partes, afinal, além do instrumento do contrato, foram juntadas diversas cópias dos documentos pessoais da autora, inexistindo menção de eventual furto/roubo ou extravio dos mesmos, e o dinheiro foi comprovadamente enviado à conta corrente informada nos instrumentos contratuais, e não de um terceiro, tampouco foi sacado na sequência ou transferido para outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

A inversão do ônus da prova constitui apenas uma técnica processual, destinada a equilibrar a relação entre as partes e facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em juízo. Contudo, essa medida não garante, por si só, a procedência dos pedidos do consumidor, nem o posiciona como parte meramente passiva no processo. No caso em questão, caberia à autora comprovar suas alegações de que os valores não foram repassados, apresentando, por exemplo, os extratos de sua conta bancária para demonstrar a inexistência de crédito em data próxima à celebração do contrato. Tal prova, entretanto, não foi produzida.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC no 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

Por fim, é
oportuno destacar que o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça não exige, de forma obrigatória, a realização de perícia grafotécnica. Admite-se que a comprovação da autenticidade da assinatura ocorra por outros meios de prova, como ocorreu no presente caso, em que o conjunto probatório foi suficiente para demonstrar a regularidade da contratação."

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 83 DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tema n. 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

2. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório constante dos autos, podendo formar sua convicção com base em quaisquer elementos ou fatos apresentados, desde que o faça de forma fundamentada. Precedentes. 3.
O Tribunal de origem, nos moldes da jurisprudência desta Corte, reconheceu que a instituição financeira se desincumbira do ônus respectivo, comprovando a existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia, além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da legitimidade dos descontos, ante a comprovação da contratação regular e a similaridade das assinaturas, aptas a afastar a necessidade da realização da perícia e o alegado cerceamento de defesa, demandaria análise dos instrumentos contratuais e a incursão no acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 6. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp: 2115395 MT 2023/0454407-7, relator Ministro João Otávio de Noronha, data de Julgamento: 22/04/2024, Data de Publicação: DJe 24/04/2024) destaquei.

No mesmo sentido tem decidido este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – SOLICITAÇÃO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSÁRIA – ASSINATURA SIMILAR AO DO DOCUMENTO PESSOAL - INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.
1- “
O
Tema

1.061
do
STJ
não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova
.” (N.U 1016100-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)
2- “Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.” (TJMT 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020). (N.U 1000447-94.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/202.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pel
a
apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024